Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-66.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007076-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES - CPF: 777.031.031-87 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
BANCÁRIOS
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
TRIENAL
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

DESCONTO
S
INDEVIDO
S

EM
BENEFÍCIO PREVID
E
NCIÁRIO
–

SERVIÇO

NÃO CONTRATADO –

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE

–
POSSIBILIDADE
–
DEVE
R
DE INDENIZAR – DANO MORAL –
CONFORMAÇÃO COM
OS PARÂMETROS LEGAIS
–
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição dos valores descontados indevidamente (repetição de indébito), em razão da falha na prestação dos serviços bancários é o quinquenal (cinco anos), consoante art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O termo inicial da contagem do prazo é data do último desconto indevido.

2
.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível tirado contra sentença que
julgou procedente o pleito inicial,
conden
ando
a
parte apelante a
restitui
r

os valores descontados
indevidamente referente ao período de novembro/2018 a novembro
/
2022
,
bem como, condenou ao pagamento de indenização a título de dano
s
morais no importe de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
em decorrência d
o
s

desconto
s
indevid
o
s

mensalmente no valor
inicialmente de
R$
44,
41
(
quarenta e quatro reais e
quarenta e um
centavos
)
e por último no importe de R$
76,60
(
setenta e seis reais e sessenta centavos
), sob a rubrica
de
“BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”
, serviço
não contratado
s

pela parte
apelada
,
descontados

em
sua
conta corrente
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1. Da pres
crição.

2. Mérito.

2.
1
.
Da ausência de comprovação
de ocorrência
dos danos morais.

2.
2
.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.3
.
D
o

cabimento da restituição dos valores descontados
.

A parte apelada
MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES
,
embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme ID. 205054564
.

Preparo recursal juntado no ID.
205499639
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis que
condenou a instituição financeira apelante a restituir os valores descontados indevidamente
no benefício previdenciário da parte apelada,

referente ao período de novembro/2018 a novembro/2022, bem como, condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em decorrência dos descontos indevidos mensalmente no valor inicialmente de R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e por último no importe de R$ 76,60 (setenta e seis reais e sessenta centavos), sob a rubrica de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, serviço não contratados pela parte apelada, descontados em sua conta corrente.

1.

Preliminar.

1.1. Da prescrição
trienal
.

Após detido exame dos autos, tenho que
deve
ser rejeitada a tese recursal da parte recorrente, eis que no caso em testilha, a parte
apelada
pleiteia indenização por danos morais
, bem como, a repetição do indébito,
em razão do desconto indevido em

sua
conta corrente
, aplica
-
se ao caso a prescrição quinquenal
,
conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27,
in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto,
de acordo com a especialidade da norma
em referência
,
não
incide
a prescrição trienal na presente demanda
.

Ademais o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é a data do último desconto indevido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/
2020)
(
grifo nosso)

Por tais razões, rejeito a preliminar

em destaque
.

É como voto.

2. Mérito.

2.
1. Da ausência de nulidade no contrato entabulado entre as partes

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante
se fundamenta
no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização
,
todavia,
sem a comprovação da
referida
contratação
, lastrea
n
do
-
s
e
apena
s em provas unilaterais (telas sistêmicas)
.

Portanto, não se desincumbiu
a parte apela
nte
, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
de comprovar
quanto a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do auto
r
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, entendo que deve
ser rejeitad
a
a tese da parte
apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil
da instituição financeira
, ante a falha na prestação do serviço
.

2.
2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre d
o
indevid
o

desconto
perpetrad
o
pela
instituição financeira apelante
,
mediante débito
n
o benefício previdenciário
da parte recorrente,
sob a rubrica

“BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”
não contratados pela
recorrente
,
fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,

penso que
inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

2.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que também não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que os valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afiguram em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4.
Do cabimento da restituição dos valores descontados
.

Com relação a tal tese
cabimento da devolução dos
valores descontados indevidamente
,
em razão do exercício regular do direito pela instituição financeira apelante,
entendo que não merece guarida, eis que,
não restou comprovado a contratação do serviço, embora
tenha
junt
ado
documentos indicando a contratação, tais documento
s
são insuficientes para comprovar a relação jurídica
, visto que
as telas sistêmicas
, até mesmo os documentos juntados em sede recursal,
são provas de caráter unilateral
.

Nesse sentido é o entendimento caseiro:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023
)
.
(grifo nosso)

Desse modo,
verifica-se que a devolução é devida.

C
onclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face
do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil
, majoro os
honorário
s
sucumbenciais
para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
zo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024